Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SINDICATO. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que promova a retirada da publicação da internet, e que se retrate dos fatos narrados. Em seu recurso, sustenta que não houve menção ao nome ou exposição da imagem da parte autora de modo a vinculá-la ao texto da publicação. De todo modo, assinala que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar inverdades na matéria publicada, enquanto que a parte ré apontou elementos probatórios a subsidiar o teor da matéria divulgada. Inclusive, ressalta que a parte autora foi exonerada do cargo. Assim, sustenta a regularidade da publicação efetuada, face o seu cunho informativo, amparado na liberdade de expressão e no direito à informação, não existindo abusividade ou excesso na matéria formulada com natureza crítica, inclusive porque o sindicato deve atuar na defesa dos interesses da categoria. Enfim, a parte ré assinala que não pode ser responsabilizada pela disseminação da matéria por terceiros nas redes sociais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2390516-23905170). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23905174). III. A narrativa constante dos autos descreve a conduta da parte ré (veiculação de matéria no seu endereço eletrônico na internet) que teria, supostamente, ofendido os atributos da personalidade da parte autora. IV. Sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento e que a todos é assegurado o acesso à informação (art. 5.o, IV e XIV), reforçado no art. 220 e seu § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação, inclusive de cunho jornalístico. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação (art. 5.o, X). Assim, a liberdade de expressão não é total e absoluta, encontrando limites na dignidade humana, na preservação da intimidade, honra e vida privada. V. O relato da inicial e o documento ID 23905158 juntado pela parte ré permitem apurar que ocorreu um momento de tensão/desentendimento entre uma servidora e a parte autora (gerente da unidade) face divergências quanto a escala de folga semanal, sendo que após algumas horas um diretor do sindicato compareceu na unidade, inclusive conversando/questionando a gerente sobre a relação com a equipe. No dia seguinte, foi publicada na página do sindicato na internet a matéria intitulada “Gerente, indicada política, assedia trabalhadores”, com texto integral no ID 23905129. VI. Desde já, não prospera a tese da parte ré quanto a ausência de danos face a não indicação do nome ou imagem da parte autora, uma vez que a matéria aponta a existência de assédio moral, coação e perseguição por parte da gerência da unidade indicada, o que possibilita individualizar quem era a pessoa mencionada na publicação. Ademais, a mencionada exoneração da parte autora do seu cargo um mês após a publicação não influi na análise da demanda. Inclusive, eventual pretensão da parte ré de indicar a exoneração como elemento a subsidiar a veracidade da matéria não merece guarida, uma vez que o ato de exoneração não aponta o motivo da sua publicação, sendo insuficiente para demonstrar qualquer irregularidade na gestão (ID 23905160). VII. A parte ré sustenta que teria recebido reclamações de diversos servidores acerca da gestão, amparado no documento ID 23905159, bem como que a sua natureza sindical justifica a sua regular atuação de cunho crítico, sendo a publicação amparada no direito à informação e liberdade de expressão, sem qualquer abusividade. VIII. Não se desconhece que a atuação sindical tem por objetivo a proteção dos interesses da categoria. Contudo, a sua função deve ser exercida sem a ofensa à imagem de terceiros. Desse modo, apesar de ressaltar que as informações indicadas na publicação são verdadeiras, constata-se que no caso concreto a matéria não foi publicada com objetivo meramente informativo, uma vez que a sua redação depreciou a imagem da parte autora, divulgando perante toda a categoria a existência de “assédio moral, coação e perseguição” e destacando no título que a gestora seria indicada política, o que reforça a intenção de gerar uma imagem negativa da gestora perante o público da matéria. IX. Enfim, a mera alegação da parte ré de que não foi responsável por compartilhar a matéria em redes sociais não afasta a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da publicação realizada, uma vez que o compartilhamento da matéria entre terceiros apenas demonstra o seu alcance perante a categoria e sociedade. X. Portanto, confirma-se que a parte autora teve sua honra e direito de imagem atingidos por meio da publicação perante a categoria redigida apontando a existência de assédio moral e induzindo o leitor a vincular a sua posição no cargo como decorrente de mera indicação política. Assim, tem-se por afrontados os atributos da personalidade e devida a compensação por dano moral, devendo também ser mantida a determinação para que a parte ré promova a retirada da publicação da internet e que se retrate dos fatos narrados, tudo conforme estabelecido na sentença. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Em suas razões iniciais, o reclamante pretende, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento sufragado no REsp 1729550 / SP. No despacho de ID 27124453, foi determinada a emenda da inicial, para o reclamante apresentar precedente do STJ qualificado, pois o REsp citado anteriormente não era vinculante e não poderia servir de supedâneo para o processamento da reclamação. Devidamente intimado, o reclamante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. Os termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Conforme assentado anteriormente, verifica-se do exame acurado da petição inicial, que o reclamante pretende indenização por publicação de reportagem supostamente inverídica. Aponta que o acórdão reclamado violou a jurisprudência do STJ. Contudo, olvidou de coligir precedente vinculante. Assim, não há confronto aparente entre precedentes vinculantes do STJ e o acórdão reclamado. Em linha de princípio, tem-se por bem indeferir a inicial, diante do não atendimento do despacho que determinou a sua emenda para a parte indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.